Tribunal: TJDFT
Processo: 0749781-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749781-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE TODAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. STAY PERIOD. EXAURIMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PROCESSAMENTO NO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante os artigos 6o, §§1o e 4o, e 52, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial, em regra, suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor. O preceito legal tem por objetivo evitar a prática de atos expropriatórios pelo juízo individual que inviabilizem o sucesso do projeto de recuperação da empresa, de interesse maior, tanto sob o aspecto do reengajamento da sociedade comercial, como mecanismo de geração e circulação de riqueza e trabalho, como o crédito da massa de credores. 2. No caso em exame, está evidenciado o exaurimento há mais de dois anos do prazo de suspensão e não se demonstrou a aprovação de qualquer plano judicial para a quitação das dívidas. Por fim, sequer foram ordenados atos de constrição nos autos originários E se há discussão envolvendo eventual excesso de execução, perdura dúvida sobre a liquidez da dívida, de modo que as questões cognitivas devem ser processadas nos próprios juízos de origem e não no universal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, 10, 49, caput e § 3o, e 52, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a natureza concursal do crédito perseguido nestes autos, bem assim a necessidade de suspensão do processo e de definição da competência do juízo recuperacional, porquanto se encontre em processo de recuperação judicial, cujo plano ainda não foi homologado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ, OAB/SP 286.669 (ID 71010234). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido malferimento aos artigos 6o, 10, 49, caput e § 3o, e 52, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que “No caso em exame, está evidenciado o exaurimento há mais de dois anos do prazo de suspensão e não se demonstrou a aprovação de qualquer plano judicial para a quitação das dívidas. Lado outro, não se verifica a plausibilidade da tese recursal, uma vez que a obrigação não estaria abrangida pelo stay period” (ID 70109614) encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. ENCERRAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EXAURIMENTO. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O prazo de suspensão das execuções (stay period) somente pode ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional. 2. Uma vez decorrido o stay period, a competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trate de bem essencial à atividade empresarial. Precedente. 3. O Tribunal de origem ao permitir o prosseguimento da consolidação da propriedade imóvel está alinhado com a jurisprudência desta Corte. 4. Na hipótese nem sequer está comprovado que o bem era de fato essencial para a atividade das recuperandas. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 343/344. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.616.404/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação, conforme requerido em ID 71010234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029